Tribunal: STF
Processo: RE 99975
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-10
Data de publicação: 1983-05-10

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCESSO PENDENTE DO JULGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI Nº 6.899/81.
-A Lei nº 6.899/81, em relação aos processos pendentes de liquidação, não incide retroativamente, mas de forma imediata a partir de sua vigência e, assim, sem ofensa à coisa julgada, porquanto a sentença, nos termos do art. 468 do CPC, tem força de lei nos limites da lide e das questões de cididas e, no caso vertente, nada foi decidido sobre correção monetária nas decisões proferidas no processo de conhecimento. Recurso extraordinário conhecido e provido.